Tribunal: TJPA
Processo: 0803099-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803099-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO PELO JUÍZO A QUO EM EXECUÇÃO, QUE AGUARDA INFORMAÇÕES DA SEAP. CAUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO SILVA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo de execução nº 0009156-37.2015.8.14.0061).

O impetrante afirma que o paciente é idoso, apresenta espondilodiscopatia cervical e lombo sacra, além de artrose no joelho, DPOC, hipertensão arterial e uso regular de antidepressivo, estando, assim, no grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/CNJ.

Declina que já
“esteve em prisão domiciliar para tratamento de saúde, por 180 dias (20.09.2019 a 12.03.2020), tendo retornado assiduamente ao estabelecimento penal e que em razão da Pandemia Muncial pelo Coronavírus (COVID-19), o próprio representando do Ministério Público solicitou o retorno do mesmo à prisão domiciliar, tendo o r. Magistrado Monocrático exigido avaliação médica pela SEAP, o que sabemos, pode demorar vários meses para ser realizado!”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar, à luz do art. 318, II, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-33.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato em 07/04/2020, sua assessora Marina do Valle Farias determinou, de ordem, sua redistribuição, considerando o afastamento funcional da desembargadora, em face de estar em gozo de férias no período de 01 a 30 de abril do corrente, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 34 ID nº 2935174).

Indeferi a liminar e assentei minha prevenção
para apreciar este
writ
, pois fui relatora da apelação criminal nº 0004391-07.2014.8.14.0110 que deu origem à presente execução penal, nos termos dos arts. 116 e 119, do RITJPA

(fls. 35-36 ID nº 2935643).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 43-44 ID nº 2959178).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento do
writ

ou, subsidiariamente, pelo conhecimento e denegação da ordem
(fls. 51-56 ID nº 2981464).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da presente ação mandamental.

O cerne da impetração é que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, sob o fundamento de que é do grupo de risco relacionado ao novo coronavírus, possui 67 (sessenta e sete) anos de idade, portador de múltiplas doenças crônicas (espondilodiscopatia cervical e lombo sacra, além de artrose no joelho, DPOC) e faz uso regular de antidepressivo.

A decisão atacada foi exarada nos seguintes termos pelo juízo da execução (fls. 11-12 ID nº 2932766):

“DECISÃO

Trata-se de requerimento formulado pelo apenado, por meio de seu advogado, pela concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde por motivo de doença grave.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pleito em razão do quadro de pandemia pela COVID-19, considerando que o apenado faz parte do grupo de risco por ser maior de 60 anos e possuidor de múltiplas doenças crônicas.

Por outro lado, cumpre destacar que o apenado cumpre pena atualmente em regime FECHADO, por delito de natureza hedionda (estupro de vulnerável) restando ainda 14 anos 05 meses e 16 dias de pena a cumprir, pelo que a concessão dessa benesse tem que considerar a natureza e gravidade do delito praticado pelo apenado em face da necessidade real de tratamento domiciliar e existência de risco ao apenado na manutenção de sua segregação frente ao quadro de pandemia pelo COVID-19.

Assim, visando instruir o pleito determino o seguinte:

Considerando que o presente pedido se refere à prisão domiciliar para tratamento de saúde, urge que a Administração Penitenciária averigue pormenorizadamente, com prazo de conclusão em 10 (dez) dias:

1- Se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao apenado (art. 14, § 2º, da LEP), o que deverá ser corroborado pela SEAP;

2- Através de perícia, a ser promovida pelo próprio Órgão, considerando os documentos juntados com o presente requerimento pela prisão domiciliar, descreva-se a necessidade, ou não, da sua concessão, uma vez atestada a impossibilidade de prover a assistência médica ao apenado na instituição em que se encontra custodiado.

3- Que seja detalhado como será o tratamento; quantos dias por semana e se for o caso se há necessidade de o tratamento ser realizado na residência, isto devidamente fundamentado pelo Diretor do Estabelecimento Penal e pela Equipe Médica do Sistema Penitenciário.

4- Se a Casa Penal dispõe de agente penitenciário para a realização de escolta. E não se trata aqui de número insuficiente de servidores e sim em decorrência do tipo de tratamento e de sua prolongação.

Oficie-se à SEAP, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que realize, no prazo de dez dias, avaliação médica detalhada no apenado, informando o seu estado, encaminhando-lhe o presente despacho, bem como as peças do presente procedimento onde se requer a prisão domiciliar.

Após o prazo supra referenciado, caso não encaminhada a documentação, reitere-se uma vez por igual prazo. Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Superintendência e intime-se pessoalmente o superintendente para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem conclusos, visto que o Parquet já se manifestou sobre o pedido.

Belém, 30 de março de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

O
estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas, as quais desafiam o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO LIBERATÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA - HC: 08100944620198140000 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2020)

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2645947, 2645947, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO PREJUDICADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA IMPRÓPRIA - RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO POR ESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - UNIRRECORRIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MM. JUIZ DE DIREITO "A QUO" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o Juiz de Primeiro Grau já expediu a guia de execução penal em favor do paciente, resta prejudicado o habeas corpus neste particular. 2. O Habeas Corpus não é a via adequada para a desconstituição de decisões condenatórias. Ademais, já julgado recurso de apelação por esse Tribunal de Justiça, a matéria aqui aventada deverá ser discutida em momento oportuno. 3. Se o feito encontra-se aguardando o laudo pericial para posterior análise da concessão ou não da prisão domiciliar, não pode esta Corte se pronunciar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJ-MG - HC: 10000190322248000 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO –PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ.

Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade.

(TJPA, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13).

HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de Habeas Corpus, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, ilegalidade flagrante que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA;

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA, 1096105, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07)

Ressalto que essa Corte de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância.

In casu
, os mesmos pedidos deste HC também se encontram pendente de apreciação pelo juízo
a quo
em sede de execução. Considerando que os pedidos veiculados no presente
writ
se encontram pendentes de apreciação pelo juízo de primeiro grau, é de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame das questões suscitadas por meio desta ação mandamental, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

São dois motivos, pois, que conduzem ao não conhecimento do presente remédio heroico: utilização do HC como sucedâneo de agravo em execução e mesmos pedidos pendentes de apreciação pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II C/C OS ARTIGOS 180 E 288 DO CPB ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CONCEDIDA A CORRÉU - INEXISTÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA DO PACIENTE. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Consoantes informações prestadas o paciente ajuizou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual se encontra pendente de apreciação perante o Juízo singular, encaminhado ao Ministério Público para manifestação, o que inviabiliza a sua apreciação sob pena de supressão de instância.

3. WRIT NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

(2016.05046784-50, 169.165, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-05, Publicado em 2016-12-15)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

Ademais, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor das informações prestadas pela autoridade coatora em 13/04/2020, de onde se observa zelo, precaução e cautela em se apreciar a concessão da benesse após receber as
informações da SEAP “
sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional”,
fixando, inclusive, penalidade em caso de descumprimento (“
Após o prazo supra referenciado, caso não encaminhada a documentação, reitere-se uma vez por igual prazo. Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Superintendência e intime-se pessoalmente o superintendente para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.
”)
, in verbis
:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO SILVA
, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 10/04/2018.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de diligências por este juízo, para apreciação de pedido de prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para posterior apreciação do pleito.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

A propósito, o Procurador de Justiça afirmou que
”considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a recomendação do STF, quanto à análise de risco caso a caso em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se escorreita a atitude da autoridade inquinada coatora, que adotou medidas pertinentes à melhor análise da benesse pleiteada, com a cautela que o caso requer. Diante disso, caso o presente writ venha a ser conhecido, a pretensão defensiva deve ser improvida neste momento, por ausência de subsídios concretos que justifiquem a concessão de prisão domiciliar ao paciente, por não constar nos autos as informações da SEAP, nem, consequentemente, a decisão do juízo da execução penal.”
(fl. 52 ID nº 2981464).

Nessa senda, nos autos do HC nº 162.575/SC, o ministro relator Edson Fachin ponderou que
“Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o covid-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado.”.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020